Tribunal: TJMT
Processo: 1015368-46.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015368-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA PADULA - CPF: 313.392.711-68 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do Código de Processo Civil, nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e nos Temas 111 e 797 da repercussão geral, sob alegação de equívoco no juízo de admissibilidade e pedido de processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o processamento do recurso extraordinário diante da alegada ofensa direta à Constituição e da repercussão geral; (ii) estabelecer se a insurgência da parte agravante possui caráter meramente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de provas, nos termos da Súmula 279 do STF, configurando-se ofensa meramente reflexa à Constituição quando a análise da matéria exige interpretação de legislação infraconstitucional.

4. A ausência de pertinência temática com o Tema 111 da repercussão geral e a inexistência de questão constitucional relevante impedem o reconhecimento da repercussão geral.

5.
A conduta processual revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa de 5% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso extraordinário não comporta reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula 279 do STF.

2. A ausência de pertinência temática com precedentes de repercussão geral e a inexistência de questão constitucional relevante impedem o processamento do recurso extraordinário.

3.
É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021, caput e § 4º, 1.029, 1.030 e 1.035; ADCT, art. 78, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 279 e 636; STF, RE 724347/DF (Tema 671); STF, ARE 748371/MT (Tema 660); STF, AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339).

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela parte promovida contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts.
1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil
, em consonância com as Súmulas
279
e
636
do Supremo Tribunal Federal, bem como à luz da orientação consolidada nos
Temas 111 e 797 da repercussão geral
.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, equívoco no juízo de admissibilidade então exercido, pleiteando o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o decisum impugnado e admitir o processamento do recurso extraordinário.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão de inadmissibilidade recursal.

É o relatório do essencial.

Decido.

Nos termos do
art. 1.021 do CPC
, transcrevendo-se o teor de seu caput,
"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal",
é inequívoca a adequação da presente via recursal.

No caso concreto, verificados os pressupostos formais de admissibilidade, passa-se à análise de mérito.

Afigura-se, todavia, que a insurgência deduzida pela parte agravante traduz mero inconformismo, revelando nítido propósito protelatório, pois limita-se a reiterar, de modo exaustivo, argumentos já enfrentados por esta Presidência quando da decisão agravada, todos devidamente motivados e amparados na jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Com efeito, é patente a pretensão de rediscutir matéria fático-probatória, o que encontra óbice intransponível na Súmula
279/STF
, segundo a qual
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Assim, ausente requisito específico para a admissibilidade da via extraordinária.

No tocante à repercussão geral, a insistência da agravante em afirmar que a matéria transcende os limites subjetivos da lide e afronta, de forma direta, a Constituição, não encontra guarida na análise detida das razões recursais, que apenas revelam discordância com o julgado colegiado, o que não se confunde com questão de índole constitucional apta a justificar o manejo do recurso.

Acresce observar que a invocação do
Tema 111
do STF mostra-se absolutamente impertinente, haja vista que tal tema versa sobre
“a aplicabilidade imediata, ou não, do art. 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e a possibilidade, ou não, de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar”,
cuja tese firmada foi a seguinte:
“O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC, em 25/11/2010.”

Não há, pois, qualquer identidade material entre a controvérsia ora debatida e o precedente invocado, sendo insuficiente a mera citação de julgados e dispositivos constitucionais desacompanhada da necessária pertinência temática.

Dessume-se, portanto, que o agravo interno não merece guarida, uma vez desprovido de fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém hígida, por estar apoiada em orientação pacífica e vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Resta claro que o manejo do presente recurso exprime apenas o inconformismo da parte agravante, o que não é suficiente para alterar o juízo de inadmissibilidade anteriormente proferido.

A título de reforço argumentativo, colac
ionam-se precedentes desta E. Turma Recursal e do E. TJMT, em idêntica linha decisória, corroborando a manutenção do entendimento ora adotado.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A
USÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – SÚMULA 279 DO STF
- NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atribui-se os efeitos da
ausência de repercussão geral
aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada. A
ausência de ofensa direta à constituição federal impõe o não seguimento
do recurso extraordinário interposto. Ademais, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1001429-31.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AI 791292 QO-RG / PE (TEMA 339) – ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS - DESNECESSIDADE – ARE 748371 RG / MT (TEMA 660) –
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
– RE 724347/DF (TEMA 671) – POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE –
NECESSIDADE DE REEXAMES DE PROVAS E FATOS – SÚMULA 279/STF – NÃO APLICAÇÃO DO PARADIGMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.

2.
Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

3. Nos termos da tese afirmada em repercussão geral no Leading Case RE 724347/DF, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. Todavia,
para rever o entendimento do aresto impugnado
no sentido de que inexistiu flagrante arbitrariedade por parte da Administração Pública,
é necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

(N.U 0003169-51.2019.8.11.0000, , VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)
(grifo nosso)

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal,
matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279
[ARE 1.154.586, rel. min. Alexandre de Moraes, 1º T, j. 6-11-2018, DJE 242 de 16-11-2018. ]
(grifo nosso)

Com efeito
, à luz de todo o contexto fático e jurídico minuciosamente delineado, não se vislumbra alternativa senão a rejeição da insurgência recursal.

Ante o exposto
, verificados os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento nas Súmulas
279
e
636
do Supremo Tribunal Federal, bem como nos
Temas n.º 111
e
n.º 797
da repercussão geral, preservando-se, por conseguinte,
incólume
a decisão objurgada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025